Tribunal: TJSP
Processo: 2219536-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Herdeiros menores. Levantamento de quantias. Alegação de possibilidade de levantamento automático dos valores e utilização destes a critério dos pais e usufrutuários dos bens da prole. Inadmissibilidade. O usufruto dos bens da prole, concedido àqueles que detém o poder familiar, não permite a sua utilização discricionária. Necessidade de demonstração de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Herdeiros menores. Levantamento de quantias. Alegação de possibilidade de levantamento automático dos valores e utilização destes a critério dos pais e usufrutuários dos bens da prole. Inadmissibilidade. O usufruto dos bens da prole, concedido àqueles que detém o poder familiar, não permite a sua utilização discricionária. Necessidade de demonstração de necessidade atual, documentada, acompanhada de pesquisa de preços e autorização judicial. Pedido subsidiário pleiteando deslocamento dos valores auferidos pelos herdeiros menores para aplicações financeiras mais rentáveis que as contas judiciais. Pedido que atende melhor os interesses dos menores, desde que imposto dever de restrição de movimentação. Pedido subsidiário acolhido. Agravo provido. Recurso a que se dá provimento.